Tribunal: STF
Processo: RHC 254861
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Claudino da Silva, assistido pela Defensoria Pública da União (DPU), contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 973.001/SP (docs. 44 e 46).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 14 anos, 10 meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 157, § 3º [roubo majorado], II c/c o art. 14, II [tentativa], e art. 157, § 2º-A, I c/c o art. 14, II, do Código Penal, em concurso material. A defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, para afastar duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas e reduzir a pena para 12 anos, 10 meses e 3 dias de reclusão [...]. (doc. 26, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Data venia, ainda que a defesa, no agravo regimental, tenha aduzido que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal também em virtude da inidoneidade dos fundamentos empregados para a negativação das consequências do crime, cujo afastamento abrange o pedido de redução proporcional do aumento imposto na primeira fase da dosimetria, pela exclusão da vetorial negativada ilegalmente, isso não é razão para que a questão não seja examinada ex officio pelo juiz ou tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública, sobretudo após o legislador ter introduzido o art. 647-A no CPP [...].



    Ora, se por ocasião do agravo regimental, a defesa visualizou uma ilegalidade maior, que levaria à exclusão do próprio aumento de pena imposto por uma vetorial, e não a sua redução, com mais razão o julgador tem o poder-dever de examinar a questão, mesmo que não houvesse requerimento a esse respeito.



    In casu, realmente há ilegalidade a sanar, uma vez que, conforme apontado no agravo regimental perante o STJ, foram empregados elementos inerentes ao próprio tipo penal para negativar as consequências do crime. (doc. 54, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida, ainda que de ofício, para afastar a negativação ilegal das consequências o crime e reduzir a pena-base do paciente, por ser medida de direito e de JUSTIÇA! (doc. 54, p. 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, sob a alegação de que a pena-base foi indevidamente aumentada pelas circunstâncias do delito com base em elementos inerentes ao tipo penal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve inovação recursal ao se alegar, no agravo regimental, que o aumento da pena-base foi indevido por estar fundado em elementos inerentes ao tipo penal, quando a inicial do habeas corpus alegava apenas a falta de redução proporcional da pena.



    III. Razões de decidir



    3. Constatou-se inovação recursal, uma vez que a defesa apresentou argumento diverso no agravo regimental em relação ao que foi inicialmente alegado no habeas corpus.



    4. A jurisprudência consolidada impede o conhecimento de questões não suscitadas na petição inicial do recurso, caracterizando inovação recursal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento:



    “A inovação recursal impede o conhecimento do agravo regimental quando a questão não foi suscitada na petição inicial do habeas corpus”.



    (doc. 46, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator